Tribunal: TJES
Processo: 5009200-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009200-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIRO FIORI DURVAL e outros

AGRAVADO: MARIA REGINA PADUA DE SOUZA PRETTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15.

2.
No caso concreto, o juízo primevo compreendeu que os agravantes não demonstraram a alegada situação de precariedade econômica, limitando-se a indeferir o benefício sem apontar qualquer fundamento capaz de amparar as razões pelas quais afastara a presunção que milita em seu favor. Sendo assim, deve ser reconhecida a nulidade da decisão por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inciso IX).

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIO FIORI DURVAL E SANDERSON GONÇALVES DURVAL
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de cobrança
”
ajuizada por
MARIA REGINA PADUA DE SOUZA PRETTI
em seu desfavor, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 6299707), os agravantes aduzem, em resumo, que a decisão vergastada é nula por ausência de fundamentação, bem como que fazem jus ao deferimento do benefício postulado.

Com arrimo nesses argumentos, requerem o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, o que foi deferido no em decisão carreada no id. 9019142.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9430353).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009200-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIRO FIORI DURVAL, SANDERSON GONCALVES DURVAL

AGRAVADO: MARIA REGINA PADUA DE SOUZA PRETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIO FIORI DURVAL E SANDERSON GONÇALVES DURVAL
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de cobrança
”
ajuizada por
MARIA REGINA PADUA DE SOUZA PRETTI
em seu desfavor, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 6299707), os agravantes aduzem, em resumo, que a decisão vergastada é nula por ausência de fundamentação, bem como que fazem jus ao deferimento do benefício postulado.

Com arrimo nesses argumentos, requerem o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, o que foi deferido no em decisão carreada no id. 9019142.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmadas tais premissas, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que os agravantes não demonstraram a alegada situação de precariedade econômica, limitando-se a indeferir o benefício sem apontar qualquer fundamento capaz de amparar as razões pelas quais afastara a presunção que milita em seu favor.

Sendo assim, deve ser reconhecida a nulidade parcial da decisão por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inciso IX).

A respeito do tema os seguintes precedentes do STF:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”

(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

“O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de anular a r. decisão hostilizada quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.